Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-37.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026625-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), GARRA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.751.804/0001-34 (AGRAVADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (AGRAVADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – CONTRADIÇÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, de Id. 267236783, a parte embargante sustenta que o julgado incorreu em erro material ao fundamentar a decisão no entendimento de que a tutela de urgência pleiteada teria por objeto a retirada de equipamentos essenciais à operação do posto revendedor, como bombas e tanques de combustível, o que inviabilizaria a continuidade da atividade comercial da embargada.

Argumenta que a pretensão liminar não versa sobre a remoção de tais equipamentos operacionais, mas sim sobre a descaracterização da identidade visual do posto, incluindo a devolução de itens vinculados à marca "Ipiranga", tais como logomarcas, placas de preços e letreiros identificadores, sem qualquer impacto na operação do estabelecimento.

Aduz, ainda, que a manutenção da identidade visual da marca no posto revendedor, sem que este comercialize produtos da Embargante, induz os consumidores a erro, podendo configurar concorrência desleal e publicidade enganosa, além de prejudicar a credibilidade da marca no mercado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a aplicação de efeitos infringentes,determinando-se a devolução dos equipamentos de identificação visual e a descaracterização da imagem do posto revendedor.

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. Além das hipóteses legais, são também inadmissíveis os embargos declaratórios para a correção de manifesto erro de premissa fática no qual tenha se assentado o órgão julgador para proferir decisão equivocada.

Analisando o caderno processual, verifico que houve uma contradição - premissa equivocada - apontada pela embargante em relação ao trecho que trata acerca da retirada de equipamentos instalados no posto revendedor, como bomba de combustível e tanque, poderia afetar a continuação da atividade empresarial da parte adversa.

No entanto, conforme já delineado no acórdão, pretendia o recorrente, ora embargante, reformar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada,
concernente à devolução de equipamentos cedidos em comodato e descaracterização total da marca.

O recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão agravada. No caso, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis
:

“[...]
Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de devolução imediata dos equipamentos cedidos e, a descaracterização total da Marca IPIRANGA pela primeira requerida refere-se ao pedido final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

[...]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade das requeridas sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA, DEVOLUÇÃO DE BONIFICAÇÃO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. RESPEITÁVEL DECISÃO INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE VISLUMBRA NESTA FASE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA, FATOS NÃO SÃO RECENTES. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA MEDIDA PELA RETIRADA DE ITENS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2236238-34.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 17/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023).

Agravo de instrumento – Ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de multa, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência antecipada – Indeferimento de tutela de urgência que visa à devolução dos equipamentos cedidos pela autora, à imediata descaracterização do estabelecimento réu e à abstenção deste de utilização da marca, combinação peculiar de cores, programação visual da autora e qualquer material publicitário a ela inerente – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20428186920198260000 SP 2042818-69.2019.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 03/05/2019, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/05/2019).”

No caso específico, a decisão recorrida fundamenta-se na premissa de que o direito alegado pela parte autora não pode ser verificado de plano, antes da instrução processual, por demandar a análise detalhada dos contornos da relação contratual e das eventuais cláusulas que disciplinam o uso da identidade visual do posto de combustíveis.

A formação do contraditório, portanto, é imprescindível para a exata compreensão dos limites da obrigação assumida pelas partes e dos direitos e deveres que decorrem do contrato firmado entre elas. Não se pode olvidar que a identidade visual de um estabelecimento comercial, especialmente no setor de combustíveis, pode estar vinculada a obrigações contratuais mais amplas, como prazos de transição, cláusulas de exclusividade e regras específicas de devolução de equipamentos e descaracterização da marca.

Outrossim, conforme elucidou a parte agravante/embargante, o Contrato de Operação de Posto Ipiranga teria vigência até 15.12.2025.

Desse modo, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Posto de combustível. Decisão que afasta pedido liminar de reintegração de posse de equipamentos e abstenção de uso de marca. Inconformismo da autora . Alegação de descumprimento contratual. Alegação de que o agravado sofreu fiscalização que apontou irregularidades com produtos combustíveis adulterados com metanol. Desacolhimento. Em sede de agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere o pedido de tutela de urgência cabe tão somente o exame dos requisitos ensejadores da medida . Questão de cunho patrimonial passível de reversão. Inexistência de perigo na demora diante do grande lapso temporal do alegado descumprimento contratual. Necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a produção de provas adequadas, a fim de verificar a probabilidade do direito. Manutenção da decisão combatida . RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2135420-06.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 29/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Assim, evidenciada a contradição no julgado embargado, o seu saneamento é a medida que se impõe, no entanto, mesmo considerando a premissa equivocada, conforme fundamentado acima, a decisão de primeira instância deve ser mantida, pois não se verifica os requisitos autorizadores da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para modificar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025